Tribunal: TJSP
Processo: 1007749-90.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Demanda ordinária de restituição de valores pagos por consorciado desistente. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. 1. A atualização monetária dos valores a serem devolvidos deve ocorrer tal como disposto no art. 30 da Lei 11.975/2008. 2. Taxa de administração que deve ser deduzida do valor da condenação. Verba que não se confunde com as prestações pagas. Ausência de abusividade na

Ementa:
Demanda ordinária de restituição de valores pagos por consorciado desistente. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. 1. A atualização monetária dos valores a serem devolvidos deve ocorrer tal como disposto no art. 30 da Lei 11.975/2008. 2. Taxa de administração que deve ser deduzida do valor da condenação. Verba que não se confunde com as prestações pagas. Ausência de abusividade na forma pactuada para cobrança desse encargo. 3. É Cabível a retenção do que foi pago a título de seguro. 4. Incidência do disposto no § 11 do art. 85 do C.P.C. 5. Recurso desprovido.